Tribunal: TJES
Processo: 5029844-67.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029844-67.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LUCAS MUNIZ FERREIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
LUCAS MUNIZ FERREIRA DE ALMEIDA
em face de
B2W COMPANHIA DIGITAL e AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA
postulando a condenação das rés à substituição do produto ou, alternativamente, à restituição da quantia paga e a compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Conforme narrativa presente na inicial, a parte autora alega que adquiriu um notebook da marca Acer modelo A515-51G-58VH IntelCore I5 8GB (GeForce 940MX com 2GB) 1TB LED 15.6' W10 - Acer, pelo valor de R$ 2.799,99 (dois mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), através do site da primeira ré.

Narra que, após transcorrido o período de garantia, o produto apresentou defeito, razão pela qual foi enviado à assistência técnica autorizada e foi reparado. Posteriormente, apresentou defeito novamente, tendo sido enviado à assistência técnica e foi consertado. Por uma terceira vez houve outro defeito no produto e através de pesquisas realizadas pelo autor, verificou-se se tratar de vício de fabricação do modelo desse produto.

Alega que ao acionar o fabricante, a fim de resolver o problema, nada foi solucionado, sob alegação de ter exaurido o prazo de garantia pelo fabricante.

Sentindo-se lesado, ajuizou a presente demanda.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: CONDENO as partes rés (
B2W COMPANHIA DIGITAL e AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA),
solidariamente, a pagarem à parte autora (
LUCAS MUNIZ FERREIRA DE ALMEIDA
): a)
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês a contar da presente data; b)
o valor de R$ 2.799.99 (dois mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos),
a título de danos materiais, com correção monetária e juros de 1% ao mês desde a citação; c) FACULTO às demandadas a retirada do produto defeituoso em poder do demandante, sem quaisquer ônus para este, no prazo de 30 dias, sob pena de perda do bem se não cumprida a providência no prazo ora assinalado.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, o computador fabricado pela recorrente e adquirido pelo recorrido apresentou problemas, deixando de funcionar 2 anos e 8 meses após a aquisição, considerando que o produto fora adquirido em 31/01/2019, conforme nota fiscal juntada aos autos, e apresentou suposto vício de qualidade em agosto de 2021, ou seja, antes do prazo de 5 anos que deve ser considerado como parâmetro de vida útil mínimo de um computador.

Sendo assim, conclui-se que a recorrida efetivamente descumpriu a obrigação que lhe era imposta por lei, sendo de rigor sua responsabilização pelo prejuízo suportado pela parte recorrida com a inutilização do computador.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)